Tribunal: TJSP
Processo: 2087717-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Salários periciais – Serviços de contabilidade prestados em ação trabalhista movida contra a devedora, ora falida – Inclusão como crédito equiparado a trabalhista – Recurso do Ministério Público visando a classificação como crédito quirografário – Descabimento – Princípio do tratamento paritário a ser respeitado – Distinção entre profissionais que não atende a

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Salários periciais – Serviços de contabilidade prestados em ação trabalhista movida contra a devedora, ora falida – Inclusão como crédito equiparado a trabalhista – Recurso do Ministério Público visando a classificação como crédito quirografário – Descabimento – Princípio do tratamento paritário a ser respeitado – Distinção entre profissionais que não atende a preceito constitucional – Recurso não provido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087717-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados TELMA DA SILVA
TAKEUCHI e SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA
(EM RECUP JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
2
VOTO No
: 39.398 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2087717-21.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÁO PAULO
AGDO.
: TELMA DA SILVA TAKEUCHI
INTERDO.
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES
(ADMIN.
JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Salários periciais Serviços
de contabilidade prestados em ação trabalhista movida contra
a devedora, ora falida Inclusão como crédito equiparado a
trabalhista
Recurso do Ministério Público visando a
classificação como crédito quirografário
Descabimento

Princípio do tratamento paritário a ser respeitado Distinção
entre profissionais que não atende a preceito constitucional
Recurso não provido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.
Insurge-se o Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a r. decisão proferida no incidente de habilitação de crédito trabalhista
promovida pela agravada em face da massa falida terceira interessada,
proferida pelo Exmo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito
da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo,
apenso aos autos do pedido de recuperação judicial convolada em falência, nos
seguintes termos (fl. 25 dos autos originais):
Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito proposta por TELMA DA
SILVA TAKEUCHI em face da SAENGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA, visando à inclusão de
crédito trabalhista, em R$ 1.000,00, proveniente de honorários
periciais. Às fls. 10/11, a administradora judicial apresenta
parecer favorável à inclusão do crédito em benefício da
habilitante, porém como quirografário. Às fls. 15/17, a
habilitante impugna o parecer contábil da administradora
judicial e às fls. 23/21 o Ministério Público manifesta
concordância ao apurado pela administradora judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
3
É o relatório. Decido.
O crédito de honorários advocatícios foi equiparado, por força de
lei, aos créditos trabalhistas. E os demais créditos de honorários,
como os dos peritos, não foram equiparados. Diante desta
lacuna, indaga-se se tal equiparação deve ser feita? A resposta é
positiva. Verbas de natureza alimentar merecem tratamento
similar. Não há razão jurídica para um advogado ter seus
honorários tratados de forma mais vantajosa do que um
contador que também tem honorários a receber.
Pelo exposto, inclua-se o crédito de R$ 1000,00 na classe
trabalhista.
Int.
Assevera o agravante que não há previsão legal de
qualquer privilégio acerca dos honorários periciais, no âmbito da falência,
sendo que, se tratando de norma restritiva, inviável a interpretação extensiva
com o intuito de abranger créditos não previstos no dispositivo. Aponta que a
jurisprudência consolidou-se no sentido de que a verba honorária pericial deve
ser incluída como crédito quirografário.
Diz que caráter alimentar é apenas reconhecido aos
créditos decorrentes de honorários advocatícios, conforme dispõe a súmula
vinculante 47, sendo que em relação aos demais trabalhadores autônomos,
dentre os quais a agravada, a lei não confere qualquer privilégio sendo forçoso
reconhecer que eventual crédito, por eles detido, é quirografário, não
prosperando a argumentação de que se o crédito é resultante da ação
trabalhista, por ser crédito decorrente dos honorários periciais também gozaria
de natureza alimentar.
Aduz que não há relação de acessoriedade entre o crédito
buscado na reclamação trabalhista e os honorários periciais resultantes desse
processo ou de processos relacionados, pois a referida verba honorária
remunera o perito por seu trabalho e constituem direito autônomo,
desvinculado ao direito perseguido pelo empregado na seara trabalhista.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida,
reconhecendo-se a natureza quirografária do crédito a ser incluído em favor da
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
4
A massa falida manifestou-se em fl. 38-39 pelo provimento
do recurso e, no mesmo sentido é a manifestação da Exma Procuradora de
Justiça, Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, com citação de ementas das
Câmaras especializadas, acórdãos de relatoria dos eminentes Des. Hamid
Bdine, Caio Marcelo Mendes de Oliveira e Elliot Akel.
Conclusos em 18 de agosto de 2020.
É o relatório.
A habilitante é contadora e prestou serviços nos autos em
curso na 2a Vara do Trabalho em Santana do Parnaíba nos autos
1000257-07.2012.5.02.0422, nos autos em que a devedora Saenge Engenharia
de Saneamento e Edificações Ltda. figurou como reclamada (incidente de
verificação de crédito n. 1098153-81.2019.0100, fl. 1-6).
Entende a Instituição Recorrente, na esteira de acórdãos
proferidos pelas Câmaras Especializadas que o privilégio legal concedido aos
honorários advocatícios não pode ser estendido aos honorários periciais.
É incontroverso que ambos créditos mencionados possuem
natureza alimentar e é certo, ainda, que a classificação dada a honorária
advocatícia decorre de construção jurisprudencial e também atende a outros
profissionais que prestam serviços de natureza pessoal.
O argumento da agravante pautado na ausência de
previsão legal, portanto, não conduz à conclusão de que, ausente previsão
legal, o crédito não poderia ser habilitado na classe I, nas falências e
recuperações.
Embora esse entendimento tenha prevalecido em algumas
decisões das Câmaras Especializadas, não é, a nosso ver, o melhor
entendimento. A pretensão perseguida neste recurso acarreta a quebra de
tratamento paritário entre pessoas naturais titulares de direitos idênticos. São
profissionais que fazem jus à percepção de verba alimentar e, por essa razão,
devem receber tratamento equivalente àquele que recebem os trabalhadores
contratados pela devedora. É a natureza firmada na origem do crédito que
define a classificação, não a profissão de quem presta o serviço ou o incidente
processual em que presta esse serviço, a resvalar em discriminação vedada
pela Constituição Federal.
Esse entendimento é o prevalente na Jurisprudência, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
5
se extrai de recentes julgados da Alta Corte em matéria infraconstitucional,
conforme excerto extraído da decisão monocrática proferida nos autos de AgRg
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 540190 MT (grifo nosso):
Relativamente aos honorários decorrentes de prestação de
serviços de profissional autônomo, no caso, do corretor de
imóveis, com razão o recorrente, pois, assim como os honorários
advocatícios, os de corretagem têm caráter alimentar.
A respeito da matéria, esta Corte Superior afirma a natureza
alimentícia dos honorários de profissionais liberais.
Vejam-se:
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE
SIMPLES. VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS. VERBA DE NATUREZA
ANÁLOGA A SALÁRIOS. TRATAMENTO UNIFORME EM
PROCESSOS DE SOERGUIMENTO.
Impugnação à relação de credores protocolizada em 17/2/2017.
Recurso especial interposto em 22/7/2019. Autos conclusos à
Relatora em 13/12/2019.
O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes da
prestação de serviços contábeis e afins podem ser equiparados
aos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de
recuperação judicial da devedora.
Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas
pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação
jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os
interesses da recorrente.
O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais
liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação
judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem
trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza
alimentar.
Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
6
ser uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa
hipótese, a natureza alimentar da verba não é modificada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp
1851770/SC,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORABILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VERBA
ALIMENTAR.
PERCENTUAL
DE
30%.
POSSIBILIDADE.PRECEDENTES.
As turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior
firmaram entendimento de que "honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento" (EDcl nos
EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).
Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm
natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30%
dos rendimentos da recorrida para seu pagamento.
Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp
1703312/RJ,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES,
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO,
QUARTA TURMA, DJe 29.8.2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA.
PENHORA
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO
CPC/2015.
A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp
387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015,
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são
considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de
verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e
salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do
trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
7
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios,
contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a
penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Recurso Especial provido. (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 25.5.2018)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
CARÁTER
ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART.
833, § 2o, DO CPC/2015.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
(Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de
salário para o pagamento de honorários periciais.
O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do
CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito,
decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes.
Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a
penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito
do credor.
Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
5.4.2018)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.
ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO
TRABALHISTA.
1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os
créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza
alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de
habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n.
7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005,
observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
8
83, inciso I, do referido Diploma legal.
1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado
resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n.
11.101/2005.
2. Recurso especial provido. (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/05/2014, DJe 09/10/2014)

Concernente à ordem de preferência do crédito de natureza
alimentar sobre o crédito real, este Tribunal Superior também já
esclareceu a preferência do primeiro.
Confira-se:
Direito civil e processual civil. Ação de execução. Penhora de
imóvel gravado de hipoteca. Honorários advocatícios. Natureza.
Crédito real. Preferência. Ônus sucumbenciais. Valor fixado.
Reexame de prova.
Os honorários advocatícios inserem-se na categoria de crédito
privilegiado, dada a sua natureza alimentar, sobrepondo-se,
portanto, ao crédito real hipotecário.
Inviável o reexame de provas em sede de recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
(REsp
598.243/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 28/08/2006, p.
279)

Desse modo, merece reforma o acórdão recorrido, por não se
alinhar a decisão do Tribunal estadual à jurisprudência desta
Corte, nesse ponto.
Ante o exposto, em juízo de reconsideração da decisão de fl. 446
(e-STJ), conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de julgar
improcedentes os embargos de terceiro e restabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087717-21.2020.8.26.0000 -Voto no 39.398
9
constrição realizada às fls. 58/61 da Execução n. 32/2005, código:
32856, a qual foi anulada pelo magistrado de primeiro grau (e-
STJ, fl. 184).
Inverto os ônus sucumbenciais.
Publique-se.
Brasília, 29 de junho de 2020.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR